Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-91.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1002415-91.2016.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE/MT
Apelante : BANCO DO BRASIL SA
Apelados : BALTAZAR GOMES GARCIA
Número do Protocolo : 1002415-91.2016.8.11.0002
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Ausência de Notificação Válida c.c Pedido de Reparação por Danos Morais” (Proc. no 1002415-91.2016.8.11.0002), ajuizada contra o apelante, por BALTAZAR GOMES GARCIA, julgou o pedido procedente, para declarar inexistente “o apontamento indicado no extrato de ID. No 2079136, referente ao contrato n.o0000000000027708, lançado pela ré”, e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença condenou o réu ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 40272579).
O apelante alega que a parte apelada falta com a verdade em suas alegações, “desenvolvendo raciocínio propositadamente equivocado no intuito de induzir o Juízo em erro, mas a ausência de provas não deixa dúvida que a parte apelada tinha conhecimento dos fatos narrados na inicial”, não havendo qualquer vício na prestação de serviço, e, muito menos danos morais indenizáveis, uma vez que os aborrecimentos passados pela parte recorrida não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar.
Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, e julgar improcedente o pedido do autor, ou, que seja reduzido o valor da condenação (cf. ID. 40272582).
O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Num. 40272585).
É a suma.
D E C I D O
O autor expõe na inicial que teve o seu nome indevidamente negativado pelo Banco do Brasil, em razão de dívida no valor de R$ 389,84 que jamais contraiu, o que foi, inclusive, reconhecido pelo Banco, que ao verificar o ocorrido, providenciou a baixa da negativação.
A sentença julgou o pedido procedente, porque, segundo a magistrada, o Banco não comprovou que o autor contratou e utilizou os serviços que ensejaram a inscrição no rol dos maus pagadores, o que causou dano moral indenizável ao autor.
O recorrente não apresenta qualquer prova que desconstitua as afirmações da sentença, se limitando a fazer afirmações vagas e inconclusivas, que sequer apresentam uma versão favorável quanto aos fatos narrados pela parte autora, o que beira a falta de dialeticidade.
Portanto, a única conclusão possível é a de que o apelado teve seu nome negativado indevidamente pelo apelante, e assim sendo, o dano moral decorrente da situação em foco é considerado in re ipsa, isto é, prescinde de comprovação, posto que presumido, por ser inerente à ilicitude do próprio fato.
Nesse sentido:
“EMENTA: INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA DOS DANOS - VALOR EXCESSIVO - NÃO OCORRÊNCIA (...) 1.- Esta Corte já firmou entendimento que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ – REsp 1059663/MS – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – DJe 17/12/2008). 2.- É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1252125/SC – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 21/06/2011, DJe 27/06/2011).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DA PRONAF QUE A PARTE AUTORA FIGURA COMO AVALISTA NÃO AUTORIZADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO SERASA – LIMITE DE CRÉDITO CORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DA NORMA CONSUMERISTA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – DÍVIDA INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 479 DO STJ – DANO MORAL "IN RE IPSA" – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – ART. 85, § 11 DO ncpc – recurso improvido.Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.“[...]As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013).Em se tratando de dano moral decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de majoração do quantum indenizatório, por se apresentar razoável e proporcional. Diante do trabalho expendido pelo procurador da apelada na via recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em 1o grau, nos termos do art. 85, §11o, do Novo Código de Processo Civil”. (Ap 62080/2017, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)
No momento da quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de bom senso prático e adstrito ao caso concreto, pautado, enfim, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.(...).A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).(Ap 37648/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM –RAZOAVÉL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM MULTA.1. Não tendo a requerida apresentado prova contrária às alegações do autor, os fatos se tornam incontroversos, levando à presunção de que a dívida é originária de fraude. Responde, égide da responsabilidade objetiva, o prestador de serviços que concretiza relação contratual em fraude contra terceiros.2. Indevido o lançamento do nome no cadastro de maus pagadores, quando bastante para configurar a existência dos danos morais – ‘in ré ipsa’ , em não existindo registros pretéritos.3. Impõe, em face do ato ilícito, a condenação através de indenização pecuniária, a título de danos morais. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, no caso concreto, não comporta redução, pois, aplicado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a finalidade de compensar o dano ocorrido e inibir a conduta abusiva. 4. Decisão monocrática mantida, com aplicação de multa. (Ag 18217/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANO MORAL - CONFIGURADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC– JUROS DE MORA - SÚMULAS No 54 E No 362/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO – DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR – PARCIALMENTE PROVIDO.(...)O magistrado, ao determinar o quantum indenizatório por danos morais, deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.Orienta o c. STJ que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP). Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), e a correção monetária deve ser pelo INPC. (Ap 156347/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELAS QUITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.(...)O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.Não há repetição do indébito quando inexiste o efetivo pagamento de quantia indevida.Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC. (Ap 18085/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018)
No caso, o valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 deve ser reduzido, pois não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afinal, a negativação do nome do autor perdurou por apenas 3 dias, e foi excluída antes mesmo do ajuizamento da presente ação.
Pelo exposto, com fulcro no art. 932, V, “a” e “b”, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor indenizatório referente aos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Custas recursais “pro rata”.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator